Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726348-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SAUDE E BEM ESTAR PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA, DANIEL GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA contra a decisão de ID 237958769 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de SAÚDE E BEM ESTAR PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de arresto executivo. Afirma, em suma, que houve tentativas frustradas de citação dos agravados; que houve imprecisão da decisão proferida no primeiro grau, uma vez que não requereu o arresto cautelar; que não há necessidade de verificação dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil; que não há necessidade de exaurimento das tentativas de citação do executado. Requer, liminarmente, o deferimento do arresto executivo, por meio do SisbaJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73481524). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de deferimento do arresto online de bens do executado. O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Dessa forma, a modalidade de arresto prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como requisito básico a ausência de localização do devedor, não se fazendo necessária a verificação dos requisitos inerentes ao arresto cautelar. Na hipótese, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal dos executados (IDs 217300996, 218267948, 226201819, 226201821, 231054738, 231058016, 233013131, 232831510 e 232829491), bem como consultas realizadas nos sistemas à disposição do juízo (IDs 220343804, 220343806, 220343807 e 219994448), sem localização dos deveres, sem olvidar que é desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto executivo. Conforme elucidativo precedente desta Turma, “o arresto executivo é uma medida efetivada pelo oficial de justiça que não exige situação de urgência. É suficiente, para sua incidência, a demonstração de que o executado não foi encontrado para a realização da citação. Trata-se de uma antecipação de penhora. Com o não pagamento voluntário da dívida pelo executado no prazo de 3 dias, será convertido em penhora por pleno direito, com retroação dos efeitos à data do arresto” (Acórdão 1991017, 0702132-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na manutenção do quadro de não localização dos executados para citação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para determinar, no primeiro grau de jurisdição, a realização do arresto, nas contas de titularidade dos executados. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora